Tribunal: TJMT
Processo: 1015684-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015684-28.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME - CNPJ: 06.023.580/0001-19 (IMPETRANTE), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO (IMPETRADO), RSMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 31.218.377/0001-45 (LITISCONSORTES), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A 2a VOGAL, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 3a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTRARAM VOTO.

E M E N T A

EMENTA

Direito administrativo. Mandado de segurança. Pregão. Habilitação. Juntada posterior de documentação que confirma a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor. Interesse público e formalismo moderado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado que indeferiu o recurso administrativo e manteve a decisão do Pregoeiro, que reconheceu a habilitação da licitante vencedora, no pregão eletrônico no 018/SES/MT/2024, quanto aos lotes 02, 04, 05 e 06.

II. Questão em discussão

2. Saber se a decisão administrativa violou o princípio da vinculação ao edital.

III. Razões de decidir

3.
Conquanto a impetrante defenda a ausência de apresentação pela licitante vencedora, do termo de abertura e encerramento do balanço patrimonial, exigido no tópico I do item 11.4.3.1.2 do edital do certame, certo é que a licitante vencedora apresentou os documentos alternativos, exigidos no tópico II do referido item 11.4.3.1.2, consistentes na cópia do balanço patrimonial – sem o termo de abertura e encerramento – e demonstração de resultado dos 02 (dois) últimos exercícios-DRE, registrados na Junta Comercial, conforme atestado pelo Pregoeiro, e não impugnado pela impetrante.

4. Independentemente da apresentação posterior do termo de abertura e encerramento do balanço patrimonial, a empresa vencedora juntou documentação suficiente para demonstrar a sua qualificação econômico-financeira, conforme admitido no edital do certame
.

5.
A juntada do termo de abertura e encerramento do balanço comercial, mesmo que somente com as contrarrazões ao recurso administrativo, não é apta a desclassificar a empresa vencedora, visto que o edital do certame previu a possibilidade de solicitação de documentos complementares aos licitantes
.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “N
ão viola o princípio da vinculação ao edital a decisão administrativa que reconheceu a habilitação da licitante vencedora, ao considerar que haveria excesso de formalismo caso não se admitisse a juntada posterior de documentação complementar, que apenas confirmou a sua qualificação econômico-financeira – já apurada por outros meios –, o que atende aos princípios do interesse público e do formalismo moderado
”.

_________

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI no 00197572220248160000; TJ-ES, AC no50323147120228080024.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por NOROESTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., contra ato o do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, que indeferiu o recurso administrativo e manteve a decisão do Pregoeiro, que reconheceu a habilitação da licitante vencedora, no pregão eletrônico no 018/SES/MT/2024, quanto aos lotes 02, 04, 05 e 06.

A impetrante relata que foi publicado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, o Edital de licitação na modalidade pregão eletrônico no 018/SES/MT/2024, com objeto para
“[...] contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos em cirurgia geral, por meio de profissionais qualificados, no âmbito do Hospital Regional de Alta Floresta “Albert Sabin”, Hospital Regional de Cáceres “Dr. Antônio Souto Fontes” e anexo, Hospital Regional de Colíder “Masamitsu Takano”, Hospital Regional de Rondonópolis “Irmã Elza Giovanella”, Hospital Regional de Sinop “Jorge de Abreu” e Hospital Regional de Sorriso, sob a gestão direta da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.”

Alega que a sessão pública foi aberta em 28/03/2024, às 09h00, no Portal de Aquisições da SEPLAG/MT, onde diversas empresas disputaram com seus lances.

Sustenta que a o pregoeiro habilitou e declarou vencedora dos lotes 02, 04, 05 e 06, a empresa RSMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA vencedora, a qual, todavia, não atendeu ao item 11 do edital (Habilitação, subitem 11.4.3.1.2, I), que trata dos documentos referentes à qualificação econômico-financeira, para as empresas por cota de responsabilidade limitada, empresa individual, EIRELI, sociedade simples, para o qual era necessário apresentar a
“cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, extraídos do Livro Diário com Termo de abertura e encerramento com o “Termo de Autenticação” da Junta Comercial, ou do Cartório, quando for o caso, da sede ou domicílio do licitante”
.

Afirma que
“a empresa RSMED em momento algum antes de iniciada a sessão pública de disputa impugnou ou requereu esclarecimentos quanto a exigência de apresentação do Termo de Abertura e de Encerramento do Balanço Patrimonial e, sabendo ter deixado de apresentar documento OBRIGATÓRIO, resolveu juntá-lo junto às contrarrazões ao recurso apresentado, ou seja, em momento posterior e inoportuno, pois deveria ter apresentado a documentação pertinente junto aos outros documentos de habilitação, como fizeram as demais licitantes, dentre elas a impetrante do presente mandamus”
.

Aduz que, visando à desclassificação da empresa RSMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA, a impetrante recorreu da decisão do Pregoeiro, mas não obteve êxito, tendo sido mantida a habilitação sob fundamento de formalismo exacerbado.

Pontua que, em 09 de maio de 2024, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o resultado da licitação, assinado pelo Secretário Estadual de Saúde, o qual homologou o certame em favor da empresa RSMED, sem que esta última tenha apresentado todos os documentos exigidos no edital do certame em momento correto e oportuno; sustenta que a referida decisão administrativa fere o princípio da vinculação ao edital e demais princípios que regem a licitação.

Assim, requer a concessão de liminar para suspender o certame quanto aos lotes 02, 04, 05 e 06 que a empresa RSMED SOLUÇÕES HOSPITALARES foi declarada vencedora; no mérito, a concessão da segurança, a fim de declarar inabilitada a empresa RSMED SOLUÇÕES HOSPITALARES, determinando a continuidade do certame, com a consequente convocação da licitante subsequente para apresentação de seus documentos, na forma prevista no edital.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas informações no Id. 222170686, defendendo, em suma, que em se tratando de irregularidade sanável, é possível a apresentação posterior dos documentos faltantes e/ou incompletos, a título de complementar o acervo documental apresentado ao tempo da proposta, conforme previsto nos itens 11.14 e 11.14.1 do edital do certame; que inabilitar a empresa vencedora por mero formalismo exacerbado, confrontaria a previsão expressa no item 11.14.1, bem como o princípio da economicidade, resultando em objetivo dissociado do interesse público.

A empresa RSMED SOLUÇÕES HOSPITALARES foi citada como litisconsorte necessária, e prestou informações no Id. 236141714, alegando, em síntese, que
“o princípio de vinculação ao instrumento convocatório, que decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, deve ser compatibilizado com o propósito de obtenção da proposta mais vantajosa ao Poder Público, o que determina que sejam relevadas simples irregularidades”
; e que a exigência de apresentação de termo de abertura e de encerramento do balanço contábil representa excesso de formalismo,
“haja vista que a boa situação financeira da empresa ora Impetrada restou demonstrada por outros documentos que acompanharam os documentos de habilitação e a proposta, como o balanço patrimonial, documento exigido pela lei de regência”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (Id. 241530165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o presente mandado de segurança visa à concessão da ordem, a fim de declarar inabilitada a empresa RSMED SOLUÇÕES HOSPITALARES, determinando a continuidade do certame
licitatório regido pelo Edital de licitação na modalidade pregão eletrônico no 018/SES/MT/2024
, com a consequente convocação da licitante subsequente para apresentação de seus documentos, na forma prevista no edital.

Na petição inicial, a impetrante defende, em suma, que a empresa RSMED SOLUÇÕES HOSPITALRES foi declarada vencedora no certame, sem ter apresentado todos os documentos exigidos no edital em momento correto e oportuno, tendo-os apresentado somente com a juntada das contrarrazões ao recurso apresentado, o que violaria

Ressai do processo, que a tese inicial se cinge à ausência de apresentação pela empresa vencedora, RSMED, do termo de abertura e encerramento do balanço patrimonial junto com a documentação da habilitação, a fim de demonstrar a sua qualificação econômico-financeira, consoante exigido no item 11.4.3.1.2 do edital do certame,
in verbis
:

“11.4.3.1.2 Empresas por cota de responsabilidade limitada (LTDA), Empresa Individual, Eireli, Sociedades Simples:

I. cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, extraídos do Livro Diário com o Termo de abertura e encerramento com o “Termo de Autenticação” da Junta Comercial, ou do Cartório, quando for o caso, da sede ou domicílio do licitante; ou

II. cópia do Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado dos 02 (dois) últimos exercícios – DRE registrado na Junta Comercial, ou do Cartório, quando for o caso, da sede ou domicílio do licitante.”

Verificada a mencionada irregularidade, a impetrante interpôs recurso administrativo contra a decisão do Pregoeiro que declarou a empresa RSMED, defendendo, em suma, que
“o termo de abertura e encerramento do balanço patrimonial é parte integrante das demonstrações contábeis exigíveis e, considerando que o Edital a Lei e os regulamentos próprios exigem a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis na forma da lei, é evidente que o Termo de Abertura e Encerramento deveriam estar insertas dessa forma na documentação carreada pela empresa recorrida”
.

Ao apreciar o referido recurso administrativo, o Pregoeiro não acolheu as razões da aqui impetrante, sob o seguinte fundamento:

“...o edital traz a previsão que tanto a Habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista, quanto a Qualificação Econômico-financeira podem ser consultadas pelo Pregoeiro, através do sistema, acessando o cadastro da empresa junto ao Cadastro Geral de Fornecedores, e, a habilitação das empresas se dá via análise do referido cadastro, sendo que nesse caso os documentos já foram apresentados ao referido órgão (SEPLAG) e avaliados pela equipe técnica daquele órgão, sendo assim, estando a empresa regular e os dados condizentes com o exigido no edital, a empresa é habilitada.

[...]
através das informações do Balanço e DRE foi possível avaliar se a empresa detinha das condições citadas no item 11.4.3.6 do edital, que é a comprovação de boa situação financeira, visto que, conforme cadastro, seus índices estão superiores a 1
.

Contudo, como o cadastro ainda não possui os 2 balanços, no caso o do exercício de 2021, foi solicitado para que a recorrida os enviasse, sendo este avaliado no que tange às informações necessárias para a comprovação da boa situação financeira, onde apurou-se que os índices obtidos atendem aos requisitos do edital.

Além da consulta ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado, é possível também a realização da consulta no SICAF – Sistema do Governo Federal, conforme Decreto Estadual, portanto, as avaliações de documentos apresentados pelas empresas não se baseiam somente a aqueles anexados no sistema.

[...] deve-se avaliar o que o EDITAL EXIGE COMO COMPROVAÇÃO da Qualificação Econômico-financeira, podendo ser verificado que no item 11.4.3.1.2, que possui 2 subitens (incisos), podendo ser apresentados na forma do inciso I
ou
do inciso II [...].

Observe que
no inciso II requer que seja apresentado somente o BALANÇO, DRE dos 2 últimos exercícios, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL. Nada além disso. Tal exigência segue normativa da Junta comercial Portaria 040/2007 da JUCEMAT (https://www.jucemat.mt.gov.br/portarias/040-2007), desta forma a empresa não descumpriu o edital
.

[...]

Contudo,
ressaltamos que, na apresentação das contrarrazões, a recorrida encaminhou o Termo de Abertura e Encerramento dos Balanços, referente aos exercícios de 2021 e 2022, comprovando que os detinha em seu poder, com emissão anterior a abertura da sessão, sendo considerados documentos pré
-
existentes, podendo ser aceito na forma do disposto no item 11.14 do edital
”.

Não obstante os argumentos esposados pelo impetrante, a segurança deve ser denegada.

Isso porque, como bem pontuou o Pregoeiro ao apreciar o recurso administrativo interposto pela aqui impetrante, o item 11.4.3.1.2 do edital do certame exigiu, como requisito para demonstrar a qualificação econômico-financeira dos licitantes,
alternativamente
, a apresentação dos seguintes documentos:

“11.4.3.1.2 Empresas por cota de responsabilidade limitada (LTDA), Empresa Individual, Eireli, Sociedades Simples:

I. cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, extraídos do Livro Diário com o
Termo de abertura e encerramento
com o “Termo de Autenticação” da Junta Comercial, ou do Cartório, quando for o caso, da sede ou domicílio do licitante;
ou

II. cópia do Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado dos 02 (dois) últimos exercícios – DRE registrado na Junta Comercial, ou do Cartório, quando for o caso, da sede ou domicílio do licitante.”

Deveras, conquanto a impetrante defenda a ausência de apresentação pela empresa vencedora, RSMED, do
termo de abertura e encerramento do balanço patrimonial
, exigido no tópico I do item 11.4.3.1.2 do edital do certame, certo é que a referida empresa vencedora apresentou os documentos alternativos, exigidos no tópico II do referido item 11.4.3.1.2, consistentes na cópia do balanço patrimonial –
sem o termo de abertura e encerramento
– e demonstração de resultado dos 02 (dois) últimos exercícios-DRE, registrados na Junta Comercial, conforme atestado pelo Pregoeiro, e não impugnado pela impetrante.

Tal fato demonstra que, independentemente da apresentação posterior do termo de abertura e encerramento do balanço patrimonial, a empresa vencedora juntou documentação suficiente para demonstrar a sua qualificação econômico-financeira, conforme admitido no edital do certame.

Ainda que assim não fosse, a juntada do termo de abertura e encerramento do balanço comercial, mesmo que somente com as contrarrazões ao recurso administrativo, não é apta a desclassificar a empresa vencedora, visto que o edital do certame previu a possibilidade de solicitação de documentos complementares aos licitantes. Vejamos:

“9.5.4
O pregoeiro poderá solicitar a correção de erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica e, se necessário
, afastar licitantes em razão de vícios insanáveis, podendo solicitar auxílio da equipe de apoio, se for o caso.

9.5.4.1 A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 64 da Lei no 14.133/2021, não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

11.13
Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos,
salvo em sede de diligência, para
:

11.13.1
Complementar informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame
.

[...]

11.14 A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 64 da Lei no 14.133/2021 e art. 139 do Decreto, restringe-se à juntada/encarte no sistema, após a abertura da sessão pública, de documento inexistente no momento da apresentação da proposta. Neste caso, o licitante não atende à condição exigida no Edital e por tal razão está inabilitado. Caso o documento esteja apenas ausente, isto é, existente no momento da apresentação da proposta, porém, por falha ou equívoco não tenha sido apresentado pelo licitante, deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

11.14.1 Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição preexistente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público.
”

Logo, não viola o princípio da vinculação ao edital a decisão administrativa que reconheceu a habilitação da licitante vencedora, ao considerar que haveria excesso de formalismo caso não se admitisse a juntada posterior de documentação complementar, que apenas confirmou a sua qualificação econômico-financeira – já apurada por outros meios –, o que atende aos princípios do interesse público e do formalismo moderado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PRELIMINAR ADUZIDA EM CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. LIMINAR.
AVENTADA ILEGALIDADE NA ACEITAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL APRESENTADOS APENAS COM O RECURSO CONTRA INABILITAÇÃO
.
FLEXIBILIZAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECISÃO DE CORTE DE CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA VANTAJOSIDADE PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO
. PERIGO DE DANO INVERSO. PRESENÇA. CERTAME QUE VERSA SOBRE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00197572220248160000 Lapa, Relator: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 08/10/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)”
(Destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E FORMALISMO MODERADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Connect Construções e Incorporações Ltda., inconformada com sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Estado do Espírito Santo – SEAG e outros, relacionado à Concorrência Pública no 006/2022. A apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao princípio da cooperação,
bem como questionou a habilitação do Consórcio Caminhos do Campo no certame licitatório
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação; (ii)
estabelecer se houve violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao rigor formal na habilitação do Consórcio Caminhos do Campo no processo licitatório
. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença de primeiro grau não é nula. A teor da Súmula 405 do STF, a medida liminar, ainda que concedida pelo Tribunal de revisão, ostenta natureza precária e efêmera, ficando sem efeito caso a segurança seja posteriormente denegada através de sentença. Conforme entendimento consolidado do STF e STJ, é válida a fundamentação per relationem, quando o juiz adota como razões de decidir os argumentos expostos em decisões anteriores do processo, desde que a análise esteja clara e suficientemente fundamentada, como no caso dos autos. A decisão que denegou a segurança não incorreu em nulidade por reproduzir os fundamentos da decisão que indeferiu a liminar, uma vez que a cognição no mandado de segurança é limitada à prova pré-constituída, salvo omissão inicial ou questão invocada apenas com o advento das informações prestadas pela autoridade coatora, o que não ocorreu. No tocante à habilitação do Consórcio Caminhos do Campo, não houve violação ao princípio da vinculação ao edital, visto que o edital permitia a substituição de documentos de regularidade fiscal pelo Certificado de Registro Cadastral (CRC).
A apresentação física tardia do CRC não se trata de documento novo ou saneador, pois a habilitação do consórcio já havia sido devidamente verificada pela comissão através do banco de dados do CRC. O formalismo moderado deve prevalecer em processos licitatórios, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, permitindo a superação de irregularidades meramente formais, desde que não comprometam a igualdade de condições entre os licitantes. O Consórcio Caminhos do Campo foi habilitado corretamente, e a juntada posterior de documentos apenas confirmou a regularidade já apurada
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A fundamentação per relationem não caracteriza nulidade da sentença desde que os argumentos reproduzidos estejam suficientemente claros e fundamentados. Em licitações públicas, o princípio da vinculação ao edital deve ser temperado pelo formalismo moderado, especialmente quando a documentação omitida não interfere na competitividade do certame. A substituição de documentos fiscais pela apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) é autorizada pela Lei 8.666/1993, sendo dispensável sua apresentação física na fase de habilitação, desde que a regularidade seja verificada pela comissão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei no 8.666/1993, arts. 3o e 32, § 3o; Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 405; STJ, REsp 1426406/MT; STJ, AgInt no REsp no 1.620.661/SC; TJ-MG, AC no 00100184720188130411.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50323147120228080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4a Câmara Cível)”
(Destaquei)

Com essas considerações,
denego a segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024